Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-65.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVEL CITADO POR EDITAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. GRATUIDADE DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO EMPRESTIMO E DO RESPECTIVO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "2. Hipótese em que a exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à instituição. 3. Inteligência do princípio constitucional da ampla defesa, o qual também deve ser assegurado na instância recursal.4. Agravo interno provido.(STJ, AgInt no AREsp 1233877/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 13/09/2018)
2. Pela Teoria da Asserção, legitimidade para a causa é verificada a partir de análise abstrata da narrativa do autor na petição inicial, tida como verdadeira, dispensando cognição exauriente acerca do que alegado. 2.1. “( ) 2. A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. ( ) 4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. ( )(REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). 2.2. No caso, alegação do autor/apelado de que firmado contrato verbal de mútuo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com o réu/apelante define relação jurídica de direito material entre as partes, patente a legitimidade passiva para o feito quanto ao réu/ apelante, pessoa que, em tese, pode responder pelos efeitos da sentença. Se alegações da inicial prosperam ou não, matéria a ser perquirida em sede do mérito.
3. “[ ] 4. Em se tratando de contrato de mútuo de coisa fungível, dinheiro, nada obsta que a avença sob seja feita na forma verbal, haja vista não se tratar de contrato formal e solene. Sobre o tema, esclarecedores são os termos do artigo 107, do CC, donde se extrai que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. [ ] (Acórdão 1064397, 20160110658954APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 352/367)"
4. No caso, as cópias do comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) e das mensagens trocadas entre as partes pelo aplicativo WhatsApp sobre a cobrança do débito definem o contrato de empréstimo e o respectivo inadimplemento e, por conseguinte, a obrigação de pagar.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.